Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749128-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS RAMOS RECORRIDOS: GLEYSSON CORREIA LIMA, JOSE BATISTA SOARES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. REJEITADA. AUTOS ELETRÔNICOS. ART. 1.017, § 5o, DO CPC. DESNECESSIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NATUREZA DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora no rosto dos autos. 2. Nos termos do §5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, as peças obrigatórias serão dispensadas quando os autos do processo forem eletrônicos. 3. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, é a constrição de bens que poderão ser atribuídos ao executado em outro processo no qual ele seja autor ou tenha a expectativa de receber algo de valor econômico. 4. A compensação consiste em forma especial de extinção de duas obrigações, ocorrendo quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra de dívidas líquidas, vencidas e de coisa fungível. 5. In casu, incabível a penhora no rosto dos autos de processo no qual o exequente é devedor dos executados, tendo em vista acarretar compensação de créditos – instituto inaplicável ao caso por decisão judicial transitada em julgado. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 860 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, em sendo institutos distintos, o reconhecimento da impossibilidade de compensação não impede a penhora no rosto dos autos 0725964-86.2017.8.07.000. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cleyber Correia Lima, OAB/DR 35.055. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 860 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. Isso, porque a turma julgadora após detido exame da controvérsia trazidas aos autos, concluiu que “revela-se incabível a penhora no rosto dos autos do processo no 0725964-86.2017.8.07.0001, pois, por acarretar compensação de créditos – instituto inaplicável ao caso por decisão judicial irrecorrível –, tal medida viola a coisa julgada” (ID 24619652-Pág. 11). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1902152/RO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 26436877-Pág. 10, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cleyber Correia Lima, OAB/DR 35.055. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003